Tribunal: TJMT
Processo: 1021537-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021537-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ELIANE PEREIRA SAMUEL - CPF: 408.848.721-49 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ação Revisional de Contrato Bancário em fase de Cumprimento de Sentença -

HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – RATEIO ENTRE A PARTES - APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – PARTE
BENEFICIÁRIA
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

– APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO
–
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE -
MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O art. 95,
caput
, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que
a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Sendo a perícia determinada de ofício pelo juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes e, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o ônus é do Estado, nos termos do §3o, do artigo 95 do CPC.

Não
comporta minoração a quantia arbitrada para a remuneração do perito
se revela razoável e proporcional ao caso, prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito e é
condizente com os valores aplicados pelos Tribunais em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021537-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: ELIANE PEREIRA SAMUEL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juiz da
2a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que n
os autos de Cumprimento de Sentença
da
Ação Revisional de Contrato Bancário em fase de Cumprimento de Sentença n. 1015875-81.2023.8.11.0041
,
proposta por
ELIANE PEREIRA SAMUEL

proferiu decisão

fixando
os
honorários periciais em R$3.500,00 a ser arcada pela instituição financeira, e

determinando a intimação da parte agravante para depósito, no prazo legal. (id no

162553175 – autos de origem)

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que ambas as partes

foram
sucumbentes na fase de conhecimento, devendo ser rateados equitativamente os ônus sucumbências; que como houve sucumbência recíproca na fase de conhecimentos, tal proporção deve ser utilizada no cumprimento de sentença para determinar o pagamento dos honorários periciais. E como o agravado possui os benefícios da justiça gratuita, o custo deve ser suportado pelo Estado.

Insurge, ainda, quanto ao valor fixado de R$ 3.500,00, por se mostrar excessivo, diante da pouca complexidade na realização dos cálculos, além de incompatíveis

com os valores dos contratos. Assim, requer seja reduzido os valores dos honorários periciais.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso, para reformar a decisão que determinou o pagamento da perícia técnica pela Agravante, de forma que o pagamento das despesas da perícia técnica seja rateada entre as partes, bem como seja reduzido, em valor compatível com o trabalho a ser realizado.

A tutela recursal restou parcialmente deferida
não para suspender a tramitação do processo originário, mas para ordenar o rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova pericial, observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita, ora concedido à autora/agravada em Primeiro Grau (CPC, art. 1.019, I).
– id no 231496650

Informações prestadas no id no 232863190.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão constante do id no 237224195.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juiz da
2a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que n
os autos de Cumprimento de Sentença
da
Ação Revisional de Contrato Bancário em fase de Cumprimento de Sentença n. 1015875-81.2023.8.11.0041
,
proposta por
ELIANE PEREIRA SAMUEL.

A agravante se insurge contra decisão que

determinou a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$3.500,00 e determinou que o pagamento seja arcada pela instituição financeira, nos seguintes termos:

“(...)
Considerando a divergência sobre o valor apurado, determino a adequação do contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio o Perito João Belizário da Silva – 99923-2790; para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada.

Proceda-se habilitação do nomeado como “perito” no PJE.

Fixo os honorários periciais em R$ 3.500,00, a ser arcada pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal.
(...)” (id no 162553175 – autos de origem)

O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes
” (destaquei)

In casu,
verifica-se que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo diante da divergência de valores apurados, logo devem ser rateados os respectivos honorários, conforme o art. Art.95 do CPC.

Nesse sentido

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES
–
BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.
(N.U 1009528-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Importante ressaltar que se tratando de beneficiário da gratuidade de justiça, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários a realização da prova no montante que cabe ao Autor/Agravado.

No caso, não resta duvida que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão constante no id n 175663239 - autos de origem, de modo que nesse caso, os
custos periciais atinentes a parte agravada deverão ser suportados pelo Estado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EXTENSÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO, DOS ESTADOS OU DO DISTRITO FEDERAL. I - Segundo prevê o inciso VI do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade judiciária compreende "os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira ". II - Se houve o deferimento do pedido de justiça gratuita, referido benefício estende-se aos honorários periciais. III -
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, cabe à União, ao Estado ou ao Distrito Federal a antecipação da remuneração do perito, conforme prevê o artigo 95, §3o, do CPC. IV
- Recurso provido
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.291508-4/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA PELA JUÍZA – HONORÁRIOS DEVEM SER RATEADO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a perícia determinada de ofício pelo juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes e, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o ônus é do Estado, nos termos do §3o., do artigo 95 do CPC.”.
(N.U 1014955-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

A Agravante também se insurgiu quanto ao valor dos honorários do perito, fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Sopesando a natureza do trabalho a ser desenvolvido, o grau de complexidade da prova pericial, bem como o tempo de estudo do caso, considero razoável, a fixação no patamar fixado pelo juízo
“a quo”.

Desta feita, entendo pela manutenção do quantum fixado ante a ausência de exorbitância.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para ordenar o rateio igualitário da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC, e, nos moldes do art. 95, §3o, II, do CPC, uma vez que o autor/agravado é beneficiário da gratuidade da justiça, o ônus de pagamento de sua parte (50% da verba honorária) deve ser realizado pelo Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024